Tribunal: TJBA
Processo: 0000026-40.1998.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000026-40.1998.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: MESSIAS S A COMERCIO E INDUSTRIA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (ARTS. 25 E 40) E AUSÊNCIA DE PROVA DE DESINTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E REFUTADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA COMPROVADA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material),
vez que
enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes,
sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo embargante, no que se refere
à
possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa no caso em voga.

II – Os pontos apresentados pelo Embargante refletem muito mais o seu inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador,
não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza.

III - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. Precedentes do STJ.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000026-40.1998.8.05.0038
,
figurando como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
MESSIAS S A COMÉRCIO E INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA